Tribunal: TJDFT
Processo: 0707314-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1234. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REEXAME DA MATÉRIA.
1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no julgado.
2. Ficou definida a questão afeta à competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, ainda que em confronto com a tese defendida pela parte, não encerrando o alegado vício da omissão.
3. Não há aplicabilidade do Tema 1.234 do STF porque a orientação do Pretório Excelso é de suspensão dos processos que estão nas fases de recursos especiais e extraordinários, não abrangendo instâncias ordinárias.
4. Recurso não provido.